Tribunal: TJES
Processo: 5001601-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001601-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILLIAN NETO NEY
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5001601-70.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
WILLIAN NETO NEY
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PEL
A
PARTE RÉ
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
CONFECÇÃO
DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA
VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.

DÉBITO INEXIGÍVEL.
NEGATIVAÇÃO.
DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
ADEQUADO
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO em face d
a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º
9950602 e
os débitos deles correntes,
assim como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, alega que o TOI n.º 9950602 foi lavrado em conformidade com as resoluções da ANEEL, sendo, portanto, válidos os débitos dele decorrentes, uma vez que os atos administrativos praticados são presumidamente verdadeiros.

3
.
Inicialmente,
INDEFERE-SE a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial, haja vista que,
in casu
, a análise do caso em testilha é estritamente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da controvérsia.

4
.
Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, a teor dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Portanto, é adequada a inversão do ônus da prova, como autorizado pelo art. 6º, inc. VIII, do CDC, competindo à recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

5
.
Adentrando ao mérito, constata-se que a recorrente não logrou comprovar a regularidade do documento objeto dos autos, não possuindo elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular fosse legítima. Não foi comprovado que o titular da instalação acompanhou a apuração, tampouco sua assinatura no TOI, não se podendo considerar que houve participação sua no procedimento. Do mesmo modo, a concessionária não comprovou, de maneira inequívoca, que o titular foi devidamente notificado acerca da data e hora em que seria realizada a inspeção/perícia no medidor, razão pela qual se verifica a violação do contraditório e da ampla defesa.

6
.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (
AgRg no AREsp 521.111/SP
). E, “em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa” (
REsp 1412433/RS
).

7
.
Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL, pelo que se reputa indevido o débito oriundo do TOI em análise.

8
.

Em relação aos danos morais, estão configurados, sendo presumidos (
in re ipsa
), ou seja, decorrem da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Isso porque, em se tratando de negativação indevida, o C. STJ possui entendimento consolidado de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (
Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS
).

9
.

Por fim, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantida a indenização no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11
.

CONDENO

a
recorrente
a
o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
isto é, do proveito econômico obtido
pelo recorrido
com o cancelamento do débito,
acrescido d
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
c/c art. 85, §2º, do CPC
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)